Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718502-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO PACIENTE: CLEONICE DA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 57.676, em favor de CLEONICE DA CRUZ SILVA, presa desde 17/3/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 28/30). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência e acrescenta que a paciente possui 5 (cinco) filhos menores de idade que dela dependem exclusivamente, tanto emocionalmente como financeiramente. Logo, argumenta que ela merece a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em especial porque possui residência fixa. Esclarece que “A paciente não possui familiares que residem com ela e ou tenham condições para cuidar de 5 crianças menores, não havendo quem possa substituí-la nos cuidados com as crianças”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 241/2022 - 33a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 1.567/2022 - 13a DP (fls. 32/59). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, a Operação Nove Reis, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal evidenciou que a paciente, juntamente com seu companheiro Danilo, vulgo Xita, Vanessa e Luciano, estavam associados para o tráfico. Nos termos das declarações policiais: “os investigados moram um na frente do outro e que foram diversos os diálogos com usuários colhidos ao longo dos meses. Além disso, consta que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, Danilo de Jesus Ramos empreendeu fuga, não sendo capturado pelas equipes, oportunidade em que dispensou porção de droga na residência localizada na Quadra 03, Conjunto 05, Casa 07; que a equipe ao vê-lo ingressou nesta residência, mas não obteve sucesso em sua captura, apenas na coleta do material dispensado, que tinha as mesmas características do localizado em sua residência; que no interior da casa de Danilo, no quarto em que divide com sua companheira Cleonice foram localizadas outras porções de droga, além de balança de precisão” (fls. 34/35). Com efeito, a localização de diversas porções de entorpecente, além de balança de precisão na residência da paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 32/59). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, acertadamente, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fls. 28/30): “A decisão que decretou a prisão preventiva de CLEONICE está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 118828047). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar da autuada com base na garantia da ordem pública. Destacou-se, na ocasião, que “(...) foi deflagrada operação para apuração de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico em que haveria a suspeita de tráfico de drogas pelos autuados Cleonice, Carla, Vanessa e Luciano e outras pessoas que não foram presas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão foi apreendida quantidade de drogas e de armas. Além disso, foi encontrado com o autuado Luciano animal (periquito). Consta dos autos resultado de interceptação telefônica que indica a situação de traficância envolvendo os autuados Cleonice, Carla, Vanessa e Luciano. Os autuados Cleonice e Luciano possuem condenações anteriores, sendo que Cleonice possui condenação por tráfico de drogas e Luciano condenações por delito patrimoniais e porte de arma (...)”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de a paciente possuir residência fixa e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). No caso vertente, apesar de a paciente ter comprovado ser mãe de G.N.J.S., H.L.J.S. e V.S.J.S., respectivamente com 10 (dez), 3 (três) e 5 (cinco) anos de idade, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 21/23). Isso porque não logrou demonstrar que outros parentes próximos não possuem condições de prestar assistência aos menores. De igual modo, percebe-se que a paciente estava exercendo a traficância, em tese, em sua residência, local em que deve residir com seus filhos. Semelhantemente, ela também apresenta risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque ostenta condenação anterior pelo delito de tráfico. Logo, recomendável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de junho de 2022 17:10:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora